Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700341-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROSIMAR DA ROCHA MELO AGRAVADO: IVONE GOMES DE SOUZA MELO, CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA DESPACHO 1. Agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que deferiu a antecipação de tutela recursal pleiteada pelo Condomínio do Reserva Taguatinga, nos termos do ID no 31860450, págs. 1-5. 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestar-se quanto ao recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 5. Após, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO